Tribunal: TJMT
Processo: 1001121-34.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001121-34.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADENILSON MARTINS DOS SANTOS (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JAIR PEREIRA (ASSISTENTE), JAILSON DE SOUZA PEREIRA (ASSISTENTE), GERALDO ARAUJO DA SILVA (ASSISTENTE), ROSINEI NEVES DA SILVA (ASSISTENTE), ANIZIO BATISTA DA SILVA (ASSISTENTE), ROSANGELA HELENA STAFFORTI (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULINO MARQUES DO NASCIMENTO (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA E ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME] E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – PRONÚNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA OCULTAÇÃO DE CADÁVER – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO CRIME CONEXO –

VÍTIMA ENCONTRADA DENTRO DA RESIDÊNCIA, CAÍDA NO CHÃO DA COZINHA
–
EXISTÊNCIA DE MÁQUINA DE LAVAR ENCOSTADA NA PORTA DE ENTRADA DA CASA – INSUFICIÊNCIA PARA CARACTERIZAR OCULTAÇÃO DE CADÁVER – FALTA DE MATERIALIDADE OU INDÍCIOS DE AUTORIA DO DELITO CONEXO – POSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – PREMISSA DO STJ – PARECER DA PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM
– JULGADO DO TJMT– RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER SUMARIAMENTE POR OCULTAÇÃO DE CADÁVER.

Mostra-se possível a absolvição sumária/despronúncia se verificada falta de justa causa – ausência de materialidade ou indícios de autoria – em relação ao crime conexo (STJ, AgRg no REsp nº1693713/GO).

“O crime de ocultação de cadáver tem, [...], o escopo de dificultar o encontro do corpo da vítima, seja pela destruição, total ou parcial; pela subtração (retirar do local em que se encontra sob vigilância de alguém); ou, ainda, pela ocultação (esconder temporariamente). No caso em apreço, nota-se que o recorrente, após ceifar a vida da vítima, escorou a porta de entrada com uma máquina de lavar, a fim de obstar a entrada na residência, dificultando, assim, que o corpo fosse encontrado. [...]. Entretanto, não vislumbro, na conduta praticada, qualquer indício que se amolde ao tipo penal apontado.
” (PGJ, Parecer nº 001587-001/2021).

“Por força do disposto no art. 78, I, do CPP, uma vez admitida a acusação pelo crime doloso contra a vida, a competência para o julgamento dos delitos conexos é, também, do Tribunal do Júri. Tal regra, contudo, não exime o juiz do dever de apontar, em relação aos ilícitos conexos e, de forma individualizada para cada réu pronunciado, a existência de provas da materialidade e dos indícios de autoria ou de participação, que, em síntese, traduzem a justa causa para a pronúncia.[...].
” (TJMT, RSE NU 1001756-49.2020.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1001121-34.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
CÁCERES

RECORRENTE(S):

ADENILSON MARTINS DOS SANTOS

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por ADENILSON MARTINS DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos da ação penal (Código 262117), que o pronunciou por homicídio qualificado [pelo emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima e para assegurar a impunidade de outro crime] e ocultação de cadáver – art. 121, § 2º, IV e V e art. 211,
caput,
ambos do CP – (ID 73869995 - fls. 4/13).

O recorrente sustenta que a ocultação de cadáver não estaria caracterizada, pois “
o fato é evidentemente atípico
”.

Pede o provimento para ser absolvido sumariamente do delito de ocultação de cadáver (ID 73869993 - fls. 1/10).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES pugna pelo desprovimento (ID 73877450- fls. 1/8).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 73877451- fls. 1/2).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ARTIGO 121, § 2º, INCISOS IV E V, E ARTIGO 211, C/C ARTIGO 61, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO PENAL) - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - INSURGÊNCIA DO PRONUNCIADO. Pretensão de absolvição sumária com relação ao delito de ocultação de cadáver: Acolhimento. Ausência de indícios que apontem para o tipo penal descrito na denúncia. Vítima encontrada em sua própria residência, sem que houvesse evidências de tentativa de obstar sua localização. Testemunha que teria ouvido do recorrente acerca da prática do homicídio - Conduta que não se coaduna com a intenção de ocultar o cadáver. Parecer pelo provimento do recurso.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 75269589)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 19 de fevereiro de 2020, por volta das 02h00min, na Rua das Samambaias, s/n, Bairro Olhos D’Água, Município de Cáceres/MT, Adenilson Martins dos Santos, vulgo “Barba” e “Dé”, valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a ocultação e a impunidade de outros crimes, matou Paulino Marques do Nascimento.

II) Da Ocultação de Cadáver

[...] nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, após a prática do delito de homicídio duplamente qualificado, o denunciado Adenilson Martins dos Santos, vulgo “Barba” e “Dé”, ocultou o cadáver do Sr. Paulino Marques do Nascimento.

III) Dos Fatos Apurados

Segundo se apurou, no dia 08 de fevereiro de 2020, o denunciado perpetrou os delitos de homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, furto qualificado, furto simples e falsa identidade, que ensejaram a investigação de Autos nº 2049 -18.2020.811.0006, Código nº 262118, 1ª Vara, posteriormente convolada em ação penal.

Ainda no curso do inquérito que lastreou a referida increpação, o denunciado (que, na ocasião, estava escondido, no intuito de se esquivar das autoridades públicas) tomou conhecimento de que a vítima testemunhara em seu desfavor e, nessa toada, imaginou que a autoria delituosa poderia ser elucidada com a colaboração do ofendido. Destarte, tomando pelo desejo homicida, o denunciado permaneceu numa mata, situada nas proximidades da residência da vítima, na espreita, aguardando o movimento do bairro diminuir e o ofendido se recolher, sozinho, no interior de seu lar.

Já na madrugada, munido de arma branca, o denunciado se dirigiu à residência da vítima, arrombou a porta de entrada e lhe desferiu plúrimos golpes, que resultaram em: [...] As lesões perpetradas na vítima ocasionaram traumatismo dos vasos calibrosos do pescoço, disso decorrendo choque hipovolêmico e consequente morte, consoante Laudo Necroscópico e Mapa Topográfico de fls. 29/37.

Com efeito, a vítima teve a possibilidade de defesa diminuída: o denunciado, durante o repouso noturno, arrombou o imóvel e a surpreendeu, armado, quando então desferiu, de inopino, em seu detrimento, violentos e inesperados golpes.

Ademais, o increpado agiu no afã de assegurar a ocultação e a impunidade dos crimes que ensejaram a ação penal de Autos nº 2049 -18.2020.811.0006, Código nº 262118, 1ª Vara, eis que imaginava que seria delatado pelo ofendido. Na sequência, o denunciado colocou uma máquina de lavar encostada na porta de entrada da casa, de modo a ocultar o cadáver, e, então, dali empreendeu fuga, desfazendo-se da arma do crime.

O corpo do ofendido somente foi encontrado no dia 20 de fevereiro de 2020, no período vespertino, devido ao forte odor exalado. Descobertas as práticas delitivas, foram empreendidas diligências pela Polícia Judiciária Civil, que, no dia 21 de fevereiro de 2020, logrou localizar o denunciado na residência de sua genitora. O increpado foi conduzido à presença da Autoridade Policial e, uma vez interrogado, confessou os crimes imputados (fls. 17/18). [...] .”
(José Vicente Gonçalves de Souza, promotor de Justiça – ID 73869954- fls. 3/6)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“[...]. A testemunha, Rosangela Helena Stafforti, investigadora de polícia que atuou nas investigações, asseverou que já vinham a procura do acusado pela suposta prática de outros dois homicídios. Relata que a vítima Paulino testemunhou em uma dessas investigações contra o acusado e que, logo no dia seguinte fora morto. Por esta razão, em investigações, chegaram a um vizinho que disse ter ouvido do acusado que o mesmo teria matado uma pessoa por a mesma ter ido a delegacia testemunhar em seu desfavor.

No mesmo sentido o depoimento da testemunha, Anízio Batista da Silva, investigador de polícia, relatou que já procuravam o acusado por ser foragido do presídio da “Mata Grande”, e pela prática de outros dois homicídios. Aduz que tiveram conhecimento de que o mesmo estava escondido em Cáceres e, neste ínterim, teria cometido outro homicídio em face da vítima Antônio. Assevera que souberam que ele estaria escondido na casa da pessoa de nome Jair, sendo que a vítima Paulino residia no mesmo lote, em outra casa. Por esta razão, ouviram Paulino na delegacia, sendo que o mesmo no outro dia fora morto e, seu corpo foi encontrado em sua residência. Alega ainda que outra testemunha disse ter ouvido do acusado que ele teria matado alguém, apontando para a casa de seu Paulino. Por derradeiro, afirma que o acusado, no momento de sua prisão, quando ainda na viatura, confessou ter matado Paulino, sendo que já tinham uma rixa anterior e que por isso temia que a vítima testemunhasse em seu desfavor.

A testemunha, Jailson de Souza Pereira, filho de Jair (que abrigou o acusado quando foragido), disse ter conhecimento de que o acusado, ao saber que a vítima Paulino, por rixas anteriores, levara sua foto à delegacia para lhe denunciar, entrou na casa da vítima durante a noite e lhe desferiu as facadas, ceifandosua vida.

Portanto, o animus necandi extrai–se, a priori, do conjunto probatório apresentado nos autos, [...].

Neste contexto fático-probatório, em que pese negar a prática delitiva durante seu interrogatório, para a pronúncia basta que exista indícios suficientes de materialidade e autoria, o que verifico nos presentes autos, devendo a causa ser submetida ao Tribunal do Júri, a quem compete apreciar as eventuais teses defensivas, [...].

Quanto às qualificadoras imputadas ao acusado, previstas nos incisos IV(recurso que dificultou a defesa da vítima) e V (para assegurar a ocultação e a impunidade de outro crime), do Art. 121, § 2º, do Código Penal, é sabido que somente quando manifestamente improcedente é que as mesmas devem ser repelidas pela Pronúncia. [...]

Note-se que há indícios de elementos fáticos autorizadores da submissão da qualificação do crime à decisão que será do Conselho de sentença, pois foi, supostamente, cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que o acusado teria surpreendido a vítima durante o repouso noturno, arrombando sua casa, lhe desferindo os golpes e, para assegurar a ocultação e a impunidade de outro crime, por temer que a vítima testemunhasse em seu desfavor. Limito-me a não tecer maiores comentários e digressões doutrinárias e jurisprudenciais acerca das mesmas, a fim de não influenciar, indevidamente, na soberana decisão dos Srs. Jurados componentes do Conselho de Sentença.

Quanto ao delito tipificado no Art. 211, do Código Penal, malgrado a tese de absolvição por atipicidade levantada pela defesa em alegações finais, prevalecerá a competência do colendo tribunal do júri para julgamento. Assim, não sendo o caso de nenhuma das hipóteses do Art. 415 do Código de Processo Penal e pronunciado o réu pela suposta prática de homicídio duplamente qualificado, falta competência jurisdicional a esta julgadora para exame do mérito do crime conexo de competência do juízo singular, dada a unidade de julgamento obrigatório pelo juízo prevalente (RT 723/579-80). [...].

Ex positis, PRONUNCIO o acusado ADENILSON MARTINS DOS SANTOS, [...], sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca, como incurso nas sanções previstas no Art. 121, §2º, incisos IV e V e Art. 211 c/c Art. 61, inciso I, todos do Código Penal. [...].”
(Helícia Vitti Lourenço, juíza de Direito – ID 73869986 – fls. 1/107)

Pois bem.

A pretensão recursal limita-se a caracterização ou não do delito conexo [ocultação de cadáver].

A materialidade do homicídio está consubstanciada no Laudo Pericial Criminal nº 400.2.06.2020.002998-01, Mapa Topográfico para Localização de Lesões e Exame Necroscópico (ID 73869954- fls. 57/86),
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de

Geraldo Araujo da Silva (ID 73869954 – fls. 43/44), Jair Pereira (ID 73869954- fls. 33/34), assim como o interrogatório de ADENILSON MARTINS DOS SANTOS, recorrente (ID 73869954- fls. 37/40).

Em Juízo, foram ouvidos
Anizio Batista e Rosângela Helena Stafforti,
investigadores de Polícia, J
ailson Pereira [filho de Geraldo Araújo] e interrogado o recorrente (Relatório de Mídias – ID 73869964).

Extrai-se do Laudo Pericial Criminal nº 400.2.06.2020.002998-01 que o corpo da vítima Paulino Marques do Nascimento foi encontrado dentro da sua residência, caído no chão da cozinha e que
“havia uma máquina de lavar roupas que estava próximo da porta de entrada, que, de acordo com os policiais, na cena, estava escorando a porta por dentro”

(ID 73869954- fls. 57/86).

Na denúncia, consta que a ocultação de cadáver estaria consubstanciado no ato do recorrente ter colocado “
uma máquina de lavar encostada na porta de entrada da casa”

(José Vicente Gonçalves de Souza, promotor de Justiça – ID 73869954- fls. 3/6).

Na decisão de pronúncia, o Juízo singular consignou que
“quanto ao delito tipificado no art. 211, do Código Penal, malgrado a tese de absolvição por atipicidade levantada pela defesa em alegações finais, prevalecerá a competência do colendo tribunal do júri para julgamento”
(Helícia Vitti Lourenço, juíza de Direito – ID 73869986 – fls. 1/107).

Ocorre que, durante a instrução processual não foi demonstrado elementos aptos caracterizar o delito de ocultação de cadáver, ao contrário identifica-se que o recorrente comunicou o fato [homicídio] à testemunha Geraldo Araujo da Silva – “
estou indo embora
”, “
eu matei o cara ali”
e apontou em direção à casa da vítima – (ID 73869954- fls.43/44), a elidir atos tendentes a dificultar o encontro do corpo/ocultação.

Com efeito, mostra-se possível a absolvição sumária/despronúncia se verificada falta de justa causa – ausência de materialidade ou indícios de autoria – (STJ, AgRg no REsp nº1693713/GO – Rel. Ministro Ribeiro Dantas – 2.5.2018).

Nesse quadro, adota-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
, em razão da precisa análise da matéria,
in verbis
:

“[...]. O crime de ocultação de cadáver tem, portanto, o escopo de dificultar o encontro do corpo da vítima, seja pela destruição, total ou parcial; pela subtração (retirar do local em que se encontra sob vigilância de alguém); ou, ainda, pela ocultação (esconder temporariamente).

No caso em apreço, nota-se que o recorrente, após ceifar a vida da vítima, escorou a porta de entrada com uma máquina de lavar, a fim de obstar a entrada na residência, dificultando, assim, que o corpo fosse encontrado. A vítima, de fato, somente foi localizada cerca de 48 horas depois do fato, em razão do forte odor exalado.

Entretanto, não vislumbro, na conduta praticada, qualquer indício que se amolde ao tipo penal apontado.

O conjunto fático -probatório não demonstra, de forma suficiente, que o recorrente teria tentado, efetivamente, ocultar o cadáver, tanto que, conforme alhures ressaltado, o mesmo foi facilmente encontrado por uma das testemunhas, que, ao avistar o interior da residência por uma fresta na janela, visualizou a vítima.

Convém ressaltar, ainda, que uma das testemunhas, ouvidas na fase inquisitorial, narrou, em sua oitiva, o seguinte:

(...) que na data de 19/02/2020 por volta das 05:00 hs a pessoa de Adenilson Martins dos Santos, vulgo Dé, foi até a casa do declarante e disse que estava indo embora, dizendo que fez um negócio e falou:“eu matei o cara ali, não falei que eu ia matar”, porém Dé não tinha dito nada para o declarante sobre a intenção de matar alguém; que quando Dé falava o mesmo apontou o dedo na direção da casa de Paulino e de Jair Ferreira; que o declarante não questionou quem era o cara que ele matado pois ficou receoso, (...).

Plausível, portanto, a pretensão de absolvição sumária, eis que não se pode afirmar que houve indício de dificuldade de localização e reconhecimento da vítima, até mesmo porque, supostamente, o próprio recorrente confessara o delito praticado, apontando a localização do corpo, conduta não condizente com eventual tentativa de escondê-lo e obstar sua localização..

Seguindo este entendimento, vejamos:

“[...]. Não há indícios suficientes da prática do delito conexo. Apenas há indicativos de que o corpo foi localizado envolto em cobertores.

Todavia, o corpo do

ofendido foi localizado na própria residência da vítima, inexistindo alicerce

suficiente para fundamentar a pronúncia pela acusação do delito de

ocultação de cadáver. Apelação do Ministério Público Improvida.” (TJ-RS – ACR: 70063187587 RS, Relator: Diógenes Vicente Hassan Ribeiro, Data de Julgamento: 06/04/2016, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/05/2016)

Portanto, e ante todo o exposto, opino pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, para fins de despronunciar/absolver sumariamente o recorrente, com relação ao delito de ocultação de cadáver, mantendo-se intactos os demais termos da decisão de pronúncia.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – Parecer nº

001587-001/2021- ID 75269589).

Em reforço, anota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Por força do disposto no art. 78, I, do CPP, uma vez admitida a acusação pelo crime doloso contra a vida, a competência para o julgamento dos delitos conexos é, também, do Tribunal do Júri. Tal regra, contudo, não exime o juiz do dever de apontar, em relação aos ilícitos conexos e, de forma individualizada para cada réu pronunciado, a existência de provas da materialidade e dos indícios de autoria ou de participação, que, em síntese, traduzem a justa causa para a pronúncia.[...].”
(RSE, NU 1001756-49.2020.8.11.0000 – Terceira Câmara Criminal -

Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 14.7.2020)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver sumariamente o recorrente da ocultação de cadáver, nos termos do art. 415, III, do CPP [“
o fato não constitui infração penal
”], mantida a pronúncia por homicídio qualificado

pelo emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima e para assegurar a impunidade de outro crime (CP, art. 121, § 2º, IV e V).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021